Tribunal: TJES
Processo: 5000190-55.2026.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000190-55.2026.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. VALIDADE DE LAUDO MÉDICO ELABORADO POR AVALIAÇÃO INDIRETA. INSUFICIÊNCIA DOS RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Luciana Hoffmann Peyneau, determinando ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Marataízes o fornecimento de internação compulsória de Gabriel Peyneau Souza em clínica especializada para tratamento de dependência química, com custeio pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FADEPES. O recorrente sustenta a ausência dos requisitos legais para a medida e a invalidade do laudo médico por ter sido elaborado sem avaliação presencial do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estavam presentes os requisitos legais para o deferimento da internação compulsória de paciente dependente químico; (ii) estabelecer se o laudo médico elaborado sem exame físico presencial direto do paciente possui validade jurídica para fundamentar a medida de internação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A internação compulsória de dependente químico possui respaldo no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006 e no art. 6º da Lei nº 10.216/2001, sendo admissível quando demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares disponíveis e a necessidade da medida para proteção da saúde e da vida do paciente.

4.
A interpretação dos requisitos legais da internação compulsória deve observar a finalidade protetiva das normas e a efetividade dos direitos fundamentais à saúde e à vida, não se admitindo leitura excessivamente restritiva que inviabilize a tutela de situações de urgência.

5.
A ausência de contato direto e presencial entre o médico e o paciente não invalida, por si só, o laudo circunstanciado, desde que o documento esteja fundamentado em dados clínicos consistentes, histórico médico, acompanhamento especializado e informações idôneas sobre o quadro do enfermo.

6.
O laudo subscrito por profissional habilitado demonstra que o paciente possui transtorno decorrente do uso de múltiplas substâncias psicoativas (CID-10 F19), histórico de acompanhamento pelo CAPS, recaídas sucessivas, resistência ao tratamento ambulatorial e comportamento agressivo que coloca em risco sua integridade e a de terceiros.

7.
O conjunto probatório evidencia a falência dos recursos terapêuticos voluntários e a insuficiência das alternativas extra-hospitalares, circunstâncias que justificam a adoção da medida excepcional de internação compulsória.

8.
A proteção da dignidade da pessoa humana, da saúde e da vida prevalece diante de objeções meramente formais relacionadas à modalidade da avaliação médica realizada, especialmente quando demonstrada situação concreta de vulnerabilidade e urgência.

9.
A sentença confere solução adequada e proporcional à controvérsia ao assegurar tratamento especializado indispensável ao paciente em situação de grave dependência química.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A internação compulsória de dependente químico pode ser determinada judicialmente quando comprovadas a gravidade do quadro clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares disponíveis.

2. O laudo médico circunstanciado elaborado por avaliação indireta possui validade jurídica quando fundamentado em histórico clínico consistente, acompanhamento especializado e elementos técnicos idôneos.

3. A interpretação dos requisitos legais da internação compulsória deve prestigiar a efetividade dos direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

4. A resistência do paciente ao tratamento ambulatorial e a demonstração de risco à sua integridade ou à de terceiros justificam a adoção excepcional da medida de internação compulsória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/2001, art. 6º; Lei nº 11.343/2006, art. 23-A; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5002262-83.2024.8.08.0069, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, j. plenário virtual de 24/11/2025 a 28/11/2025; TJSP, Apelação nº 1006899-88.2019.8.26.0597, Rel. Des. Antonio Carlos Villen, 10ª Câmara de Direito Público, j. 25/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Itapemirim e Marataízes - 1ª Vara Cível e da Fazenda Pública Regional , que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
LUCIANA HOFFMANN PEYNEAU
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e
GABRIEL PEYNEAU SOUZA
, julgou procedente o pedido autoral para determinar aos entes públicos requeridos o fornecimento de internação compulsória do paciente Gabriel Peyneau Souza, para tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde, com todas as despesas custeadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), confirmando a tutela de urgência outrora proferida, bem como condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada por LUCIANA HOFFMANN PEYNEAU em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e de GABRIEL PEYNEAU SOUZA, pleiteando a condenação dos entes públicos a promoverem a internação compulsória de seu filho em clínica especializada para tratamento de dependência química.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que o terceiro requerido é dependente químico de longa data em razão do uso de múltiplas substâncias psicoativas, apresentando quadro de agravamento progressivo associado a comportamento extremamente agressivo, o que gera sério risco à integridade familiar e social, além de reiteradas recaídas mesmo após internações anteriores. Sustenta que o paciente resiste sistematicamente à adesão voluntária ao tratamento ambulatorial, justificando a imposição judicial da medida de internação compulsória como providência urgente e necessária à preservação de sua saúde, dignidade e segurança, bem como à proteção de terceiros.

A petição inicial foi instruída com laudo médico que atesta o quadro de dependência por uso de múltiplas substâncias (CID-10 F19).

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência pleiteada. Devidamente citados, o Município de Marataízes e o Estado do Espírito Santo apresentaram contestações defendendo, em linhas gerais, a retificação do valor da causa e, no mérito por parte do Estado, a ausência dos requisitos legais ante a suposta nulidade do laudo médico por ter sido elaborado de forma indireta.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença de lavra da d. Magistrada a quo, julgando procedente a pretensão autoral para convolar a liminar e condenar os réus ao fornecimento da internação compulsória individualizada ao paciente às expensas do SUS, direcionando a execução prioritariamente ao Estado do Espírito Santo. Ademais, condenou o Estado ao pagamento de verba honorária sucumbencial fixada em R$ 1.300,00 em benefício do FADEPES.

Em suas razões, Id n. 19643571, a parte Apelante alega, em suma, que: (i) a r. sentença merece integral reforma, sob o argumento de que não restaram preenchidos os requisitos legais necessários para a decretação e a manutenção da internação compulsória deferida na origem; (ii) o laudo médico que amparou a procedência do pedido inicial carece de idoneidade técnica e jurídica, visto que não se reveste da condição de laudo circunstanciado exigido por lei, tendo em vista que foi elaborado sem a realização de avaliação física ou exame presencial direto do paciente, baseando-se unicamente em informações prestadas por terceiros; (iii) a internação psiquiátrica involuntária constitui medida de extrema excepcionalidade, sendo cabível apenas quando restar robustamente comprovada a insuficiência de alternativas terapêuticas extra-hospitalares, o que não restou demonstrado nos autos.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgada totalmente improcedente a pretensão autoral.

Contrarrazões apresentadas por
LUCIANA HOFFMANN PEYNEAU
no Id n. 19643574 , por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, manifestando-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença originária, limitando o cerne de sua fundamentação à defesa da legalidade da condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais, à luz da autonomia da instituição e da superação do enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça pelo Supremo Tribunal Federa .

Apesar de ter sido devidamente intimado, o
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
não apresentou contrarrazões no prazo legal, protocolando manifestação no Id n. 19643577 na qual informou que não interporá contrarrazões ao recurso apresentado pelo Estado e pugnou pelo regular prosseguimento do feito com a remessa dos autos à instância superior.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer no Id n. 19817636, opinando pelo conhecimento do recurso do Estado do Espírito Santo e, no mérito, pelo seu provimento, para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão de internação compulsória, ante a flagrante ausência de laudo médico presencial contemporâneo.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se em verificar se estavam preenchidos os requisitos legais para o deferimento da internação compulsória do paciente dependente químico e se a elaboração de laudo médico sem o contato direto e presencial com o enfermo possui validade jurídica para amparar a medida protetiva extrema.

No tocante à legalidade da medida, a internação involuntária e compulsória de dependentes químicos encontra sólido respaldo no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, com a redação dada pela Lei nº 13.840/2019, e no art. 6º da Lei nº 10.216/2001 . A legislação de regência preconiza que a internação, em qualquer de suas modalidades, será indicada de forma excepcional quando os recursos extra-hospitalares disponíveis na rede de atenção à saúde se mostrarem comprovadamente insuficientes.

Nesse cenário, as alegações do Apelante no sentido de que o laudo médico padece de nulidade por ausência de exame físico presencial não merecem prosperar.

A interpretação do artigo 6º da Lei nº 10.216/2001 não pode se dar de forma puramente literalista e restritiva, sob pena de inviabilizar o acesso à medida e comprometer a eficácia dos direitos fundamentais à saúde e à vida, expressamente resguardados pelo artigo 196 da Constituição Federal.

A ausência de contato direto e presencial entre o médico e o paciente no momento da confecção do documento não invalida, por si só, o laudo circunstanciado.

Em sentido análogo, destaco:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA DOS RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. VALIDADE DE AVALIAÇÃO INDIRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, que julgou procedente o pedido de internação compulsória de seu companheiro, em clínica especializada para tratamento de dependência química, com custeio integral pelo SUS. A sentença também condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FADEPES, fixados inicialmente em R$ 1.000,00, a serem arcados preferencialmente por aquele ente federativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estavam preenchidos os requisitos legais para o deferimento da internação compulsória do paciente dependente químico; (ii) analisar a validade do laudo médico elaborado sem contato direto com o paciente, à luz das normas legais e regulamentares aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação involuntária de dependente químico encontra respaldo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, com redação dada pela Lei nº 13.840/2019, e pode ser determinada judicialmente quando demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e a urgência do quadro clínico, mediante laudo médico fundamentado.

O laudo médico constante nos autos descreve quadro de uso abusivo e contínuo de substâncias psicoativas, com grave prejuízo à saúde mental e risco à integridade do paciente e de terceiros, revelando a falência de tentativas anteriores de tratamento ambulatorial.

A ausência de contato direto entre o médico e o paciente não invalida, por si só, o laudo circunstanciado, desde que a avaliação seja realizada com base em dados clínicos consistentes, históricos de tratamento e relatos de familiares, como autorizado pelo art. 6º da Lei nº 10.216/2001 e pela jurisprudência consolidada.

A interpretação literal e restritiva dos requisitos legais para a internação comprometeria a eficácia do direito à saúde e à vida, valores fundamentais protegidos pela Constituição Federal (art. 196), razão pela qual se admite interpretação finalística e protetiva.

A jurisprudência do TJES reconhece que, diante de urgência e gravidade do quadro clínico, o laudo baseado em avaliação indireta é suficiente para justificar a medida, desde que emitido por profissional habilitado e com fundamentação técnica idônea.

Diante do desprovimento do apelo, cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A internação compulsória de dependente químico pode ser deferida judicialmente quando demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e a gravidade do quadro clínico.

O laudo médico circunstanciado, ainda que elaborado sem contato direto com o paciente, é válido se fundamentado tecnicamente e subscrito por profissional habilitado.

A medida excepcional da internação involuntária deve observar o princípio da proteção integral à saúde e à vida, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/2001, art. 6º; Lei nº 11.343/2006, art. 23-A; CPC, art. 85, §11.

(TJES, Apelação Cível n. 5002262-83.2024.8.08.0069, Relator:
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data do Julgamento: plenário virtual ocorrido entre os dias 24 de novembro de 2025 e 28 de novembro de 2025)

Cito, ainda:

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Portador de tuberculose multirresistente e dependente químico, que não adere ao tratamento ambulatorial. Legitimidade passiva do Estado de São Paulo e do Município de Sertãozinho, onde reside o paciente. Necessidade da internação comprovada pelo relatório médico que instruiu a inicial .
Situação que justifica a excepcional internação do réu para o tratamento da doença contagiosa, para preservar sua própria vida e saúde de seus familiares e terceiros.
Inexistência de infração aos princípios da separação dos Poderes e da isonomia ou às normas e princípios que informam a Administração e, em especial, o SUS. Sentença de procedência. Recursos oficial e voluntários não providos. (TJ-SP - APL: 10068998820198260597 SP 1006899-88.2019.8.26 .0597, Relator.: Antonio Carlos Villen, Data de Julgamento: 25/11/2020, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/11/2020)

A avaliação técnica indireta revela-se plenamente válida quando devidamente fundamentada em dados clínicos consistentes, históricos de tratamentos pretéritos e relatos pormenorizados de familiares, sobretudo quando a própria condição fática de agressividade, recusa ou vulnerabilidade do enfermo impede a consecução do exame físico direto.

Analisando detidamente o acervo probatório coligido aos autos originários, verifica-se que o laudo médico subscrito pelo Dr. Higor Moreira Andrade Brandão (CRM/ES 20120) preenche satisfatoriamente os requisitos técnicos exigidos para caracterizar a urgência da medida. O profissional médico atesta formalmente que o requerido Gabriel Peyneau Souza, com 20 anos de idade, possui histórico de atendimento e efetivo acompanhamento anterior no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) em decorrência de transtorno por uso de substâncias psicoativas (cocaína e maconha - CID 10 F19).

Consta expressamente das anotações clínicas que
o jovem já havia sido atendido na unidade de saúde com solicitação de internação pretérita
. Contudo, após receber alta e conseguir manter-se em abstinência por um breve período, o paciente sofreu grave recaída, passou a permanecer dias fora de casa em contexto de extrema vulnerabilidade social e familiar, passou a introduzir outros usuários no ambiente doméstico e desenvolveu um quadro severo de irritabilidade e heteroagressividade intrafamiliar quando privado do acesso às drogas.

Além disso,
o laudo é categórico ao apontar que o paciente se recusa peremptoricamente a aderir ou dar continuidade ao tratamento em regime ambulatorial
. Portanto, a manifestação técnica demonstra de forma induvidosa a falência e a absoluta insuficiência dos recursos extra-hospitalares de natureza voluntária, restando devidamente evidenciado o risco iminente à integridade física do próprio paciente e de terceiros face ao acentuado nível de agressividade demonstrado.

Desse modo, a indicação de internação compulsória baseada em avaliação indireta reveste-se de plena idoneidade jurídica quando referendada por histórico de acompanhamento na rede pública de saúde mental, devendo prevalecer o princípio da proteção integral à dignidade da pessoa humana e a salvaguarda da vida.

A resistência formal do Estado baseada em preciosismo procedimental não se sobrepõe ao imperativo constitucional de prestar assistência à saúde em situação de extrema necessidade e urgência médica.

Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito no capítulo meritório da r. sentença recorrida, que conferiu solução adequada e proporcional à lide.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida .

Outrossim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante ao FADEPES em mais 5% (cinco) por cento sobre o valor arbitrado pelo juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar